Tribunal: TJSP
Processo: 1007110-92.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA - AUTOR JÁ AMPARADO POR AUXÍLIO-ACIDENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Dada à constatação de que as lesões ostentadas pelo autor o incapacitam de forma parcial e permanente para o trabalho, já amparado, entretanto, por auxílio-acidente conforme

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE APURADA PELA PERÍCIA - AUTOR JÁ AMPARADO POR AUXÍLIO-ACIDENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Dada à constatação de que as lesões ostentadas pelo autor o incapacitam de forma parcial e permanente para o trabalho, já amparado, entretanto, por auxílio-acidente conforme legislação vigente, não há que se cogitar, evidentemente, de concessão de auxílio-doença".